Tribunal: TCU
Processo: 033.596/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição de álcool gel 500 ml em ações de enfrentamento ao Covid-19 no valor total de R$ 6.300.000,00. Análise de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de representação formulada pela antiga Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) acerca de possíveis irregularidades na contratação de insumos pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa de Wesley Monequi Souza, Fabiano Ribeiro dos Santos e Rafael Grossi Gonçalves Pacífico; 9.3. dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo da seguinte impropriedade identificada no processo 2020-HHLK0, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. elaboração e aprovação do Termo de Referência 24/2020 sem que houvesse estimativa formalizada do quantitativo de material necessário para atender a demanda emergencial das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde, em desacordo com o art. 4-E, § 1o, II e III, da Lei 13.979/2020, c/c art. 15, §7o, II, da Lei 8.666/1993; 9.4. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e ao interessado, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos.